Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Constatada omissão no acórdão, especialmente no que toda à análise da alegada “falta de capacidade tributária ativa do DF – destinatário jurídico – para exigir o DIFAL-ICMS”, é de rigor o provimento dos embargos de declaração de forma a que todas as questões devolvidas pelo recurso sejam apreciadas pelo colegiado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes.